Tribunal: TJSP
Processo: 0002184-62.2012.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Responsabilidade Civil. Ressarcimento por danos em conjunto semafórico por colisão de veículo. Disputa sobre tema de Direito Privado. Competência recursal afeta à 3a Subseção de Direito Privado. Inteligência do art. 5o, III, III.15, da Resolução no 623/2013. Questão de competência absoluta a afastar possível prevenção. Remessa que se determina. Recurso não conhecido.